Tribunal: TJDFT
Processo: 0730170-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730170-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOVELINA DA SILVA LOPES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 103125683 do processo n. 0706368-38.2021.8.07.0014) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Jovelina da Silva Lopes, indeferiu o pedido para a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 29150631), afirma que, apesar de ser uma pessoa jurídica, dada a atual crise financeira mundial, que é do conhecimento de todos, não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira. Diz que juntou aos autos Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), Extratos Bancários e Demonstrativo de Faturamento e Compras, não podendo o juízo indeferir o pedido diante de elementos nos autos que evidenciam o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Sustenta que a decisão recorrida se mostra desarrazoada e fere frontalmente o direito de ação assegurado pelo art. 5o, XXXV, da CF, na medida em que lhe retira a possibilidade de ver seu direito de crédito satisfeito. Aduz que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência só poderia ser afastada diante de prova cabal em contrário que atestasse não ser a requerente detentora dos requisitos à concessão do benefício, mas a negativa do Juízo a quo balizou-se tão somente sobre alegação de falta de documentos suficientes à demonstração da hipossuficiência. Argumenta que a manutenção da eficácia da decisão agravada poderá acarretar o injusto arquivamento do processo sem resolução de mérito, visto que o Juízo de origem determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Pondera que o simples fato de a decisão agravada afrontar os arts. 98 e seguintes do CPC já se mostra suficiente à antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim determinar a imediata suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo, bem como a antecipação dos efeitos da tutela, para conceder a assistência judiciária gratuita integral. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a, logo após o recebimento do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza o deferimento do pedido desde que estejam presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se, da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Sob esse ângulo, passa-se à análise do pedido liminar apresentado nas razões recursais. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O CPC prevê, em seus arts. 98 a 102, regramento para concessão da gratuidade de justiça, trazendo importantes modificações quanto ao tema. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Incontroversa, portanto, a possibilidade de concessão do benefício às pessoas jurídicas. Faz-se imprescindível, contudo, a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Em rigor, a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a situação de incapacidade financeira da sociedade empresária, a qual não pode ser presumida. Sobre o tema, confira-se a lição do claro precedente deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO CONFIRMADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação de conhecimento (monitória) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1029689, 07055021420178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese vertente, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, porquanto os autos de origem se cuidam de execução de honorários advocatícios contratuais, referentes a alegados serviços prestados pela exequente, ora agravante, evidenciando-se regular exercício de atividade empresarial com auferimento de valores expressivos. No aspecto, registre-se que o Demonstrativo de Faturamento e Compras de ID 101650514 do processo de referência, relativo ao período de abril de 2020 a março de 2021, bem como a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS, atinente ao ano de 2020 – a qual indica o pagamento de rendimentos tributáveis ao sócio Wander Gualberto Fontenele pela empresa no valor de R$72.972,00 (setenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais) e imposto retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela empresa no montante de R$6.802,18 (seis mil oitocentos e dois reais e dezoito centavos), como consta do ID 101650516 do processo de referência – vão de encontro à alegada situação de hipossuficiência financeira deduzida pela agravante. Além disso, os extratos de IDs 102751342, 102753895, 102753897, 102753900, 102753901 e 102753904, todos dos autos de origem, concernentes aos meses de janeiro de 2021 a julho de 2021 – os quais sequer fazem referência à agravante – não comprovam, de plano, a alegada debilidade financeira atual da pessoa jurídica. Ademais, a alegação genérica de que a agravante enfrenta dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...) 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) A par de tal quadro, não se conclui que a recorrente esteja em condição de inviabilidade econômica a revelar, necessariamente, a completa ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, mormente diante do fato de que consiste em pessoa jurídica com finalidade lucrativa. De igual modo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor, incapaz de comprometer a atividade da agravante. Assim, ausente a demonstração cabal de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, não há que se falar no deferimento do benefício vindicado. Por fim, é importante ressaltar que o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem, razão pela qual não se exige o recolhimento do preparo recursal, questão postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, destaca-se o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora